Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. COMPRA DE REFLETORES. CANCELAMENTO NO PRAZO DE REFLEXÃO (CDC, ART.49). ESTORNO PARCIAL DO PREÇO PAGO. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminares rejeitadas: a) a de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque não demonstrados os riscos de dano irreparável (Lei 9.099/95, art. 43); e b) a “da carência da ação, da ausência do interesse de agir e da perda do objeto”, em razão de suposta devolução integral do valor ao consumidor, uma vez que a referida análise faz incursão no mérito; c) ilegitimidade passiva, porquanto a recorrente, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva de solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão da defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o). Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, acórdão 950417; 1a Turma Recursal, acórdão 971692; 2a Turma Recursal, acórdão 907614.
II. Mérito.
A. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, artigos 2o, 3o, 6o e 14).
B. Aquisição em 04.06.2019 de oito refletores por meio do site da empresa requerida. O valor total da compra perfez a quantia de R$ 2.544,00, paga por meio de cartão de crédito. O consumidor exerceu o direito de arrependimento no prazo legal (mesmo dia da compra), contudo o valor foi devolvido de forma parcial (estorno da quantia de R$ 1.272,00).
C. As alegações do recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (estorno parcial do valor despendido), escudados em conjunto probatório que fortalece o convencimento do magistrado (fatura de cartão de crédito – Id. 22883393 – p.1/2). No particular, o print de tela do sistema anexado pela requerida não se mostra apto a comprovar a devolução integral do valor, o que, aliás, poderá ser demonstrado, se for o caso, na fase de cumprimento de sentença.
D. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II), tem-se por escorreita a declaração de rescisão contratual, bem como a determinação de restituição do valor de R$ 1.772,00 ao consumidor, nos moldes da sentença ora revista.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).